Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. DUPLA INSCRIÇÃO. OPÇÃO DE ESCOLHA. AUTORIDADE COATORA. DIRETOR. IADES. ORGANIZAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL.
1. O artigo 26, inciso III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal é taxativo quanto às hipóteses em que compete ao Juízo da Vara de Fazenda Pública julgar os mandados de segurança, restritas àqueles impetrados contra autoridade coatora do Governo do Distrito Federal ou de sua administração descentralizada.
2. O mandado de segurança impetrado contra o diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, organização civil de direito privado, deve ser julgado e processado por Juízo Cível, que tem competência residual nos termos da Lei no 11.697/2008, art. 25.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitante.